Tribunal: STF
Processo: ARE 957886
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE REJEITOU MONOCRATICAMENTE OS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.



    II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III - Embargos de declaração rejeitados.